Tribunal: TJES
Processo: 0006114-79.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006114-79.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BISPO SANTOS e outros

APELADO: LUCAS BISPO SANTOS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA DA PENA – MANTIDA – DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
s sobreditas circunstâncias foram
fundamentada
s
de forma idônea e com base em elementos do caso concreto,
especialmente considerando que a vítima foi uma pessoa idosa (que inclusive veio a cair no chão) e sob a justificativa que estava embriagado e sob efeito de entorpecentes, pois precisava de dinheiro em casa, conforme
depoimento do réu e
destacado na sentença e pelo Parquet.

2.
Q
uanto ao pleito de aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, CP, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
” (STJ; AgRg-AREsp 1.809.203; Proc. 2020/0346172-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/03/2021; DJE 22/03/2021). Diante tal premissa, embora o apelante tenha sido linchado por populares após o delito, tal fato não constitui elemento que diminua a sua culpabilidade.

3.
O
“
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017).

4.
R
ecurso do réu conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, conhecer das apelações e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE LUCAS BISPO SANTOS, e DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006114-79.2022.8.08.0035

APELANTE: LUCAS BISPO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS BISPO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E
LUCAS BISPO SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
130
/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0006114-79.2022.8.08.0035
, condenou
Lucas
à pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 157, do CP.

Em suas razões de fls. 142/ss., requer o Ministério Público, em síntese, a condenação do acusado ao ressarcimento mínimo dos danos causados à vítima, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena.

Contra-argumentos apresentados às fls.
151
/ss e fls.
158
/ss. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
6208755
opinando pelo
provimento do recurso ministerial e desprovimento da apelação do réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise dos méritos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia
06/08/2022
, o apelante, mediante
violência
, subtraiu para
si
uma sacola contendo um celular e três cartões de crédito da vítima Olga Ferreira Teixeira.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
157, do CP
.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Inquérito Policial e oitivas realizadas em sede policial e em juízo.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou a prática do delito.

Assim, não se insurgindo a defesa quanto a autoria e materialidade do crime, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase, o MM. Juiz de Direito
afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis os
motivos
e as
circunstâncias
do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, mas não foge à normalidade penal; quanto aos seus antecedentes, o acusado é reincidente (0000081-27.2018.8.08.0155 – condenação nas iras do art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14, II, ambos do CPB, trânsito em julgado em 13/08/2018), conforme fl. 126. Entretanto, hei de valorar mencionada circunstância na segunda fase da dosimetria, para não incidir em bis in idem – vide Súmula nº 241do STJ; sem notícias de sua conduta social, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; não há elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente;
os
motivos
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que a vítima veio a cair no chão, sendo pessoa de 64 anos de idade, à época, o que denota maior gravidade na conduta perpetrada
; as consequências extrapenais não estão apresentadas nos autos do processo; o comportamento da vítima não facilitou, nem dificultou a ação do agente; a situação econômica do acusado não está descrita nos autos. Assim, atenta às circunstâncias analisadas, reputo negativamente os motivos do crime e as circunstâncias, e fixo as penas, em base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...)”. (fls. 130/134)

Verifica-se, portanto, que as sobreditas circunstâncias foram
fundamentada
s
de forma idônea e com base em elementos do caso concreto,
especialmente considerando que a vítima foi uma pessoa idosa (que inclusive veio a cair no chão) e sob a justificativa que estava embriagado e sob efeito de entorpecentes, pois precisava de dinheiro em casa, conforme
depoimento do réu e
destacado na sentença e pelo Parquet.

Ato contínuo, o Magistrado compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Nesta fase, entendo não assistir razão a defesa quanto ao pleito de aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, CP. Isso porque, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
” (STJ; AgRg-AREsp 1.809.203; Proc. 2020/0346172-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/03/2021; DJE 22/03/2021).

Diante tal premissa, embora o apelante tenha sido linchado por populares após o delito, tal fato não constitui elemento que diminua a sua culpabilidade.

Pelo
o exposto, correta e proporcional
a pena fixada, a qual
restou definitiva
em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição da pena.

O regime fixado foi o fechado, devido a reincidência do réu (art. §2º, b, CP).

Quanto ao recurso ministerial, este pleiteia a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao ressarcimento mínimo dos danos causados à vítima, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

De fato, conforme entendimento deste E. Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores, o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017). Veja-se:

ROUBO. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. No caso, a avaliação do dano moral dispensa a produção de prova específica, verificando-se in re ipsa. Consideração da extensão do dano, bem como a tríplice função da indenização por danos morais (ou seja, os escopos reparador, punitivo e preventivo). Inteligência do artigo 387, inciso IV, do CPP. (Apelação Criminal nº 0001332-97.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Willian Silva, Data: 20/07/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS QUE ENGLOBA O DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM O CRITÉRIO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.) 3. O caso dos autos se trata de dano moral in re ipsa, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos. 4. No que se refere ao quantum devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. 5. Tendo em mente que o bem subtraído fora restituído à vítima, revela-se adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). 6. Recurso conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0007163-29.2020.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relatora Desª Rachel Durão Correia Lima, Data: 16/06/2023).

In casu
, considerando que houve expresso pedido pelo Promotor de Justiça na inicial acusatória, bem como que os bens foram apreendidos e restituídos, revela-se adequado par reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência de juros a contar da data do crime (Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
LUCAS BISPO SANTOS
,
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)